Tribunal: TJDFT
Processo: 0715689-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715689-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA CLENIR MOREIRA LIMA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL V I S T O S. (NUM. 73773827). Cuidou-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por MARIA CLENIR MOREIRA LIMA contra ato do JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL, consistente no indeferimento do pedido de complementação do pagamento preferencial do precatório de natureza alimentar, nos termos do artigo 100, § 2o, da Constituição Federal. A segurança foi denegada por este Tribunal (Num. 277743061) e o STJ, em sede de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, concedeu a ordem para que seja realizada a “complementação de antecipação de crédito dotado de super preferência pelo mesmo critério etário, em razão da aplicabilidade imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020 e pela EC 99/2017, que alterou o teto para pagamento previsto no art. 100, § 2 o da Constituição Federal” (Num. 56062910 - Pág. 60). A decisão do Superior Tribunal de Justiça já foi cumprida, tendo a Coordenadoria de Precatórios informado a prolação de decisão voltada ao cumprimento do quanto ao referido decisum (RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 67200 – DF). A Impetrante, até mesmo, noticia que já foi expedido o requisitório complementar, mas que ainda não foi ele pago (Num. 73773827). Assim sendo, considerando que as providências quanto ao pagamento estão a cargo da COORPRE, nada mais há a ser provido no presente Feito. Arquivem-se os presentes autos. I. Brasília - DF, 14 de julho de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator